Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-25.2016.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003405-25.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO AMARAL POSSATTO - CPF: 202.624.188-00 (APELANTE), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (APELADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO), TATIANA GISELLE NONNEMACHER MARQUES - CPF: 061.093.026-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não há qualquer impedimento de recebimento de honorários advocatícios, ainda que firmado acordo, mormente quando há cláusula contratual expressa nesse sentido.

Não há falar em conduta dolosa do profissional da advocacia no exercício de seu mister, quando não produzia prova nesse sentido, ademais quando se pode constatar que o advogado participou de audiência e peticionou, exercendo sua função contratual.

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que contém valor expresso e vencimento determinados.

Não se pode simplesmente alegar excesso de execução, é necessário que o Embargante traga aos autos o valor que se entende devido, bem como a planilha demonstrando a evolução do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ROBERTO AMARAL POSSATO,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 3405-5.2016.8.11.0059 (Código n. 69938), movida em face de
JABES FONSECA BRITO
,
JULGOU IMPROCEDENTES os embargos
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que o Apelado agiu de forma culposa ao não realizar a prestação de serviços em sua totalidade, pois, nas ações em que representou o Apelante, nas execuções, deixou de apresentar defesa e não participou de audiências, apenas e exclusivamente assinou um acordo.

Argumenta que o acordo reconheceu todos os pedidos dos reclamantes, não obtendo o apeado nenhum resultado útil ao apelante, isto é, não houve qualquer benefício econômico na atuação do Apelado, quando da realização do acordo, descabendo a pretensão de recebimento da vultosa quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem a realização de qualquer serviço ou obtenção de benefício ao apelante.

Afirma que “(...) o contrato é de dezembro/2014 e, conforme menciona o próprio apelado, em meados de maio/2015, os processos foram sucedidos por terceiros. Se a contratação era para mais de 20 meses, a prestação de serviços em apenas 4 meses, não pode ensejar o recebimento de forma integral do contrato, uma vez que a prestação de serviços também não se deu em sua totalidade”. (ID. Num. 18202965 – pág. 4)

Afirma que o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, todavia, desde que presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Aponta que, no caso em questão, há a necessidade de ação preparatória de arbitramento, eis que o crédito não é incontroverso quanto a sua liquidez e exigência.

Aduz que “(...) Se o apelado não realizou a prestação integral de seus serviços, inviável se mostra a cobrança da totalidade do que seria devido pela via executória, devendo se valer da ação de conhecimento ou de arbitramento para que sejam fixados na proporção efetiva de sua atuação profissional até a data da desconstituição do seu mandato”. (ID. Num. 18202966 – pág. 1)

Menciona que caso a sentença não seja reformada, a dívida pleiteada da forma como se encontra na ação de execução gerará enriquecimento indevido por parte do Apelado, uma vez que o valor da dívida não condiz com a realidade.

Requer o provimento do recurso, para o fim de julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 3405-5.2016.8.11.0059 (Código n. 69938), movidos por
ROBERTO AMARAL POSSATO,
em face de
JABES FONSECA BRITO
,
JULGOU IMPROCEDENTES os embargos
.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que a sentença deve prevalecer.

Isto porque, malgrado as alegações do Apelante/Embargante, não há qualquer indício de que o Apelado, na qualidade de advogado constituído, agiu de forma dolosa na conduta dos seus trabalhos profissionais, de modo que, a meu viso, não se aplica o teor da Cláusula 6. (ID. Num. 18202021 – pág. 2).

Efetivamente, o que ficou demonstrado foi a ocorrência de acordos; todavia tal fato não exime o contratante do pagamento da verba honorária contratada, sobretudo quando há cláusula expressa neste sentido, como no caso dos autos (Cláusula 3), a qual reza que:

“3. Havendo acordo entre o CONTRATANTE e a parte adversa, ou desistir da lide/serviços, não prejudicará o recebimento imediato dos honorários contratados e da sucumbência. Caso em que os honorários iniciais e finais serão pagos ao CONTRATADO”. (ID. Num. 18202021 – pág. 2).

Em face disso, não prospera a tese de ausência de labor, eis que não se efetivou apenas o acordo, mas foram procedidas petições, além de participações em audiência, de modo que a tese de “exceptio non adimpleti contractus” não se sustenta.

No que diz respeito à alegação de iliquidez do título, não há o menor cabimento nas alegações, posto que o instrumento (título executivo extrajudicial) está dotado de liquidez (com apontamento do valor da dívida, bem como a natureza e a causa do débito), apontando prestação de serviços equivalente a R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), sendo apontado também o vencimento, e, ainda, o valor de pagamento mensal (R$ 5.000,00), de modo é perfeitamente possível aferir o valor exequendo por simples cálculo aritmético.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA.

1. No caso em tela, não apontou o Agravante as possíveis máculas na noticiada execução, a ponto de justificar-se a sua suspensão. De
acordo
com os elementos dos autos, o
contrato
de
honorários
, que embasa o feito executivo, consubstancia título líquido, certo e exigível, porque os valores cobrados são apurados por simples
cálculos

aritméticos
, e o título se materializa por
contrato
escrito e não cumprido. Logo, inexistente a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

2. Negou-se provimento ao recurso”.

(TJDFT -
20100020004018AGI - (0000401-81.2010.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão Número 410848 – julgado em 10/03/2010 – Relator: Des. FLÁVIO ROSTIROLA)

Portanto, não há nada que obsta a execução.

No que diz respeito à tese de enriquecimento indevido, tenho que a sentença mostra escorreita também neste ponto, uma vez que o Embargante/Apelante alega o excesso da execução, acarretando o enriquecimento sem causa, mas não apresenta os cálculos que entende devidos e corretos, o qual deveria vir acompanhado de planilha demonstrando a evolução e o valor efetivamente devido.

Desse modo, conclui-se que a sentença, deve ser mantida incólume.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020